Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR N° 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958, em 20/12/2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico, sujeito à Circunscrição Judiciária de Brasília - art. 2o, §1o, alínea "h", da Resolução no 4/2008 deste Tribunal de Justiça.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o d. Juízo da MM. 5a Vara Criminal de Brasília, para processar e julgar o feito.